Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. IMÓVEL PARTILHADO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM POR UM DOS CONDÔMINOS. CABIMENTO. AFASTAMENTO DO LAR EM RAZÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE ALUGUEL. FILHO EM COMUM COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PAGAMENTO DE PENSÃO. ALUGUEL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “O indeferimento de prova formulada pela parte, por si só, não enseja cerceamento de defesa, porquanto, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC/2015, incumbe ao magistrado avaliar a necessidade ou não de proceder à dilação probatória mais extensa, inclusive por ser o destinatário da prova, sabendo, portanto, quais provas são suficientes para a formação do seu livre convencimento.” (Acórdão 1330891, 07157302720178070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. “Com a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles. Após a separação ou divórcio e enquanto não partilhado o imóvel, a propriedade do casal sobre o bem rege-se pelo instituto do condomínio, aplicando-se a regra contida no art. 1.319 do CC, segundo a qual cada condômino responde ao outro pelos frutos que percebeu da coisa” (STJ, REsp 1375271/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

3. “Não é possível excluir a obrigação de pagamento de aluguéis ao ex-consorte pelo fato da apelante residir no imóvel com os filhos do casal, ao argumento de que se caracteriza como usufruto familiar, posto que os autos demonstram que o apelado vem pagando pensão aos seus filhos” (Acórdão 1070281, 20140110640380APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 2/2/2018. Pág.: 246/256).

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.